Tribunal: TJSP
Processo: 1135117-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO - ART. 884 CC. Contrato de financiamento de veículo. Inadimplemento. Sentença que reconheceu a prescrição. CABIMENTO: O contrato de financiamento tem prazo prescricional quinquenal. Prescrição configurada. Discussão sobre cobrança de valores decorrentes de uma relação contratual, sendo descabida a ação de enriquecimento sem causa. Aplicação do art. 886 do Código Civil.

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO - ART. 884 CC. Contrato de financiamento de veículo. Inadimplemento. Sentença que reconheceu a prescrição. CABIMENTO: O contrato de financiamento tem prazo prescricional quinquenal. Prescrição configurada. Discussão sobre cobrança de valores decorrentes de uma relação contratual, sendo descabida a ação de enriquecimento sem causa. Aplicação do art. 886 do Código Civil. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.